Tribunal: STF
Processo: Rcl 79841
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. ADC 16. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ADI 2.418. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a inexistência, no acórdão reclamado, de contrariedade aos julgamentos da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246/RG) e da ADI 2.418.



    2. A parte agravante sustenta a inexigibilidade de título executivo em desconformidade com o entendimento firmado na ADC 16.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no caso, a condenação subsidiária da Administração Pública está em consonância com o decidido na ADC 16; e (ii) verificar se o Tribunal de origem, ao deixar de acolher a arguida inexigibilidade do título executivo judicial, desrespeitou as disposições contidas na ADI 2.418.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF, firmada na ADC 16, é no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados os casos de comprovada culpa do ente público.



    5. Na espécie, o Tribunal reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação do STF.



    6. Na ADI 2.418, o STF reconheceu a validade de dispositivos do CPC concernentes à inexigibilidade de título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada por este Tribunal em sede de fiscalização de normas, na via concentrada ou difusa.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno provido para julgar procedente o pedido, a fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido na ADC 16 e na ADI 2.418.